Tribunal: TJMT
Processo: 1032816-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. LIMINAR RATIFICADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob alegação de tráfico de drogas, sem análise concreta dos elementos do art. 312 do CPP; e em contexto de ingresso domiciliar supostamente ilegal.
2. Paciente primário, de 20 anos, com ocupação lícita, responsável pelo sustento familiar e sem antecedentes ou qualquer outra anotação criminal.
II. Questões em discussão
3. (i) Legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado ou estado de flagrância.
(ii) Presença de elementos concretos para justificar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O exame da legalidade do ingresso domiciliar demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Aparente existência de justa causa. Inexistência de teratologia.
5. Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta quanto aos riscos à ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal, não evidenciando periculum libertatis.
6. Predicados pessoais do paciente e ausência de elementos concretos graves recomendam substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Ratificação da liminar concedida.
Tese de julgamento:
1. É descabida a análise do pedido de nulidade da busca domiciliar por meio de habeas corpus quando houver aparente existência de justa causa e ausência de evidente teratologia.
2. A ausência de fundamentação concreta inviabiliza a decretação da prisão preventiva.
3. Medidas cautelares são suficientes para assegurar a ordem pública e a instrução processual quando não há elementos graves justificando a custódia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; e CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ag.Reg. no RE 1.447.090 RS; STJ, HC 771.157/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032816-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JOAO DAVI DE SOUSA ALMEDA - CPF: 098.349.811-39 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE
DO
INGRESSO DOMICILIAR.

DESNECESSIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA
. CUSTÓDIA

SUBSTITUÍDA

POR MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. LIMINAR
RATIFICADA
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas
c
orpus impetrado contra decisão que converteu
a
prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob alegação de tráfico de drogas, sem análise concreta dos elementos do art. 312 do CPP
;
e em contexto de ingresso domiciliar supostamente ilegal.

2.
Paciente primário, de 20 anos, com ocupação lícita, responsável pelo sustento familiar e sem antecedentes ou qualquer outra anotação criminal.

II.
Quest
ões
em discussão

3. (i) Legalidade do ingresso policial no domicílio

sem mandado ou
estado de
flagrância.

(
ii
) Presença de elementos concretos para justificar a prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

4. O exame da legalidade do ingresso domiciliar demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
Aparente existência de justa causa. Inexistência de teratologia.

5. Decisão que decretou a
prisão preventiva
do paciente
carece de fundamentação concreta quanto aos riscos à ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal, não evidenciando
periculum
libertatis
.

6. Predicados pessoais do paciente e ausência de elementos
concretos
graves recomendam substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Ratificação da liminar concedida.

Tese de julgamento:

1.
É descabida a análise do pedido de nulidade da busca domiciliar por meio de habeas corpus quando houver aparente existência de justa causa e ausência de evidente teratologia.

2.
A ausência de fundamentação concreta inviabiliza a decretação da prisão preventiva.

3
. Medidas cautelares são suficientes para assegurar a ordem pública e a instrução processual quando não há elementos graves justificando a custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art
. 93, IX;
e
CPP,
arts
. 312 e
319.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Ag.Reg
. no RE 1.447.090 RS
; STJ, HC 771.157/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Koch em favor de
João Davi de Sousa
Almeda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015141-02.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado em sua residência tendo em depósito
:
19 (dezenove) porções de cocaína, com peso de 7,10g (sete gramas e dez centigramas)
;
uma porção maior de maconha com peso de 48,42g (quarenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas)
;
e 17 (dezessete
) porções
de maconha, com peso
de 15,70g (quinze gramas e setenta centigramas).

Alega, o impetrante, que os policiais militares entraram na residência do paciente
sem sua autorização e sem qualquer ordem judicial, tampouco havia situação de flagrância, configurando clara violação aos princípios constitucionais, dentre as quais, a inviolabilidade do domicílio, uma vez que os
agentes públicos
jamais poderiam prever a suposta existência de drogas no interior da residência, faltando
, dessa forma,
justa causa para ingresso no domicílio
, razão pela qual afirma que a prisão do paciente “
e a busca e apreensão em sua residência são ilegais, ante a clara nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e a provas decorrentes por derivação, devendo, assim, ser concedida liminarmente a presente ordem de Habeas Corpus
.”

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos acerca da gravidade abstrata do crime; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
libertatis
.

Aduz
que não há qualquer dado concreto que aponte eventual risco de reiteração delitiva por parte do paciente
.

E
, no caso de suposta condenação,
ele
fará
jus
ao reconhecimento da figura do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cuja pena poderá ser substituída por restritivas de direitos
;
destacando, ainda, que nem a quantidade nem a variedade das drogas apreendidas podem, isoladamente, ser consideradas como fundamentos idôneos para decretação/manutenção de prisão preventiva
.

Assevera que a paciente
tem apenas 20 anos de idade,
“
é primário, reside no distrito da culpa, tem profissão
licita
, trata-se de ato isolado em sua vida, que não é integrante de organização criminosa e o crime em tese não foi praticado com violência ou com grave ameaça à pessoa. Além disso, é arrimo de família, conforme demonstrado pela documentação acostada, de modo que sua mulher e filhos dependem economicamente do mesmo para proverem o sustento. Entretanto, se depreende da leitura da decisão que tais circunstâncias sequer foram valoradas pelo Magistrado plantonista
”.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência
foi
parcialmente
deferido
para sub
stituir a custódia preventiva do
paciente por medidas cautelares diversas da prisão,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
253318154
, ocasião em que as informações foram dispensadas.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID

256302156
,opin
a

pela
parcial

concessão da ordem
com a confirmação da liminar deferida destacando que
“
não há, ao menos em relação ao paciente, elementos que permitam aferir a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como bem ressaltados na decisão liminar, demonstram que sua situação jurídica permite que aguarde o julgamento em liberdade, caso não haja alteração do quadro fático
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito a alegação do impetrante de que a
busca e apreensão realizada na residência do paciente é ilegal, porque os policiais militares entraram
no imóvel
sem
a
sua autorização
e
sem qualquer ordem judicial, tampouco
sem
situação de flagrância
, é forçoso reconhecer,
da análise desta ação mandamental, que em relação a referida temática não há dúvida de que
o

seu exame
pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
. Além disso,
cumpre

asseverar
q
ue não foi possível constatar que tenha ocorrido pronunciamento da autoridade coatora sobre a matéria o que poderá configurar supressão de instância.

Ainda sobre a propalada nulidade, também não se constata de plano uma evidente teratologia na
decisão
que
homologo
u
o flagrante, devendo
, por
isso,
a
matéria ser analisada no primeiro grau de jurisdição, não sendo demais consignar que recentemente o Supremo Tribunal Federal legitimou ingresso policial em residência em caso em que o agente empreende fuga/corre ao avistar age
ntes da segurança pública, confo
rme se vê da ementa do aresto abaixo reproduzida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese,
a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais
.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.
(STF,
Ag.Reg
. no RE 1.447.090 RS, Relator: Min. Flávio Dino, Primeira Turma,
julg
. 07/05/2024,
Publ
. 16/05/2024)

Destacamos

No
que tange a ausência de apontamento de elementos concretos aptos a justificar a existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
e, por consequência
,
da necessidade da prisão preventiva
do paciente
,

eis os fundamentos apresentados na decisão impugnada
(ID 253076186, p. 82
-
84)
:

[...]

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, assim como do próprio laudo pericial de drogas (ID 174203446), o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Das declarações dos policiais, extrai-se que em rondas pela Rua Cambucá no bairro Morada do Bosque II, ao se depararam com o suspeito, este entrou em sua residência de forma muito rápida, sendo abordado na ocasião e em busca pessoal foi encontrado em seu bolso porção de droga, no caso, maconha (
Skunk
) e cocaína, já fracionadas em saco zip
lock
. Posteriormente, encontraram mais drogas e apetrechos no interior da residência. Encontrada ainda a quantia de R$ 85,00 em notas trocadas, simulacro de arma de pressão a gás e quatro fracos de chumbinho. Narram

ainda, que o suspeito afirmou integrar organização criminosa e realiza a revenda.

A expressiva quantidade de drogas, a variedade das drogas apreendidas (maconha, maconha
skunk
e cocaína), embaladas em sacos individualizados, constituem elementos caracterizadores de tráfico de drogas e o claro envolvimento do suspeito com a prática criminosa, de modo que sua manutenção em liberdade poderá causar
risco à sociedade local.

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe diante da prática dos fatos narrados, por garantia da ordem pública.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOÃO DAVI DE SOUSA ALMEDA
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...].
Destaques no original

No caso
sob avaliação
,
conforme
foi
destacado quando da análise do pedido de urgência, malgrado o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coator
a

a ordem deve ser parcialmente acolhida
para
confirmar a
revoga
ção d
a
custódia
preventiva do
paciente, com a fixação das medidas cautelares
diversas da prisão
.

Como se sabe, o sistema processual
penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar
.

L
ogo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Por sua vez, o art. 312 do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo que, no caso em tela, ao se analisar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, verifica-se, em relação à sua pessoa, a utilização de afirmações genéricas, sem a indicação de elementos concretos e suficientes
que demonstrassem a indispensabilidade do decreto prisional.

Acerca do tema, n
ão se pode olvidar que este Tribunal de Justiça, por força do Enunciado Orientativo n. 25 da sua Turma de Câmara Criminais Reunidas, firmou
este
entendimento
em redação ao tema
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Contudo, a existência do aludido enunciado orientativo não dispensa a necessária análise e conjugação com o caso concreto, mormente
na hipótese

de
prisão daqueles que foram flagrados em situação indicativa de traficância.

E
mbora o paciente
tivesse
em depósito em sua residência maconha e cocaína [variedade], não se pode afirmar que o quantitativo encontrado seja expressivo ao ponto de não poder responder ao processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares menos gravosas, mormente considerando o fato de que:
(i)
a
sua
prisão foi ocasional, pois não havia qualquer denúncia ou investigação prévia contra paciente;
(
ii
)
o paciente não
tem
qualquer registro criminal sendo o que deu origem ao decreto prisional combatido o primeiro;
(
iii
)
o paciente é relativamente menor, pois
conta com
apenas 20 anos de idade; (
iv
) o paciente comprovou
ter
emprego lícito e afirmou ser arrimo de família, responsável pelo sustento de sua companheira e de seu filho menor de idade,
circunstâncias
, essas, que foram ignoradas pela autoridade acoimada de coatora.

Além do mais,
impõe-se afirmar
que os fatos imputados ao paciente não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, situação, essa, que, aliada aos elementos fáticos enumerados no parágrafo anterior, também afasta a necessidade da medida extrema da prisão.

Resta, pois, claro que o juízo
de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa,
os
elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual
, porquanto considerando o

seu
caráter excepcional
trata-se de
exceção à regra.

Por outro lado,
não obstante
o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos concretos que justificassem a custódia cautelar do paciente, os fatos investigados também não são irrelevantes, pois se trata de tráfico de entorpecentes
e a apreensão
de
diferentes alucinógenos
já
fracionad
o
s, em tese, para o comércio malsão, de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão,
mormente na cidade de Sorriso que infelizmente está vivenciando a existências de crimes graves praticados por faccionados que lutam entre si pelo domínio do território de suas respectivas organizações criminosas,
principalmente quando o assunto de tráfico de drogas,
de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa.
[...]”
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022)

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam
oportunamente
revogadas
dando ensejo ao retorno do
paciente ao cárcere processual, desde que a autoridade acoimada de coatora aponte concretamente o risco à ordem pública, demonstrando efetivamente a
propalada reiteração delitiva do
paciente ou outro elemento concreto que justifique a necessidade de um decreto prisional.

Nes
t
e momento
, para conciliar a liberdade individual d
o
paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e para assegurar a instrução processual, de outro lado, é impositiva a adoção das
seguintes
medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal,
cujas condições já foram aceitas pel
o
paciente quando do cumprimento da liminar outrora deferida:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação principal;

(v) – uso de monitoração eletrônica.

Posto isso, em
consonância
com o parecer, julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
João Davi de Sousa
Almeda

para substituir a sua prisão preventiva pelas
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, enumeradas nesta decisão, ratificando, por conseguinte, a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a
confirmação da
concessão
da ordem liberatória em favor da
paciente

não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024